Tribunal: TJDFT
Processo: 0709239-68.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR TERCEIROS POR VIA ELETRÔNICA MEDIANTE FRAUDE. DESCONTO DE PARCELAS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DOCUMENTOS FALSIFICADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Trata-se de relação de consumo, onde se reconhece a vulnerabilidade e a fragilidade do consumidor nas relações comerciais mantidas com instituição financeira. Inteligência do artigo 4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Não tendo o réu se desincumbido do ônus de demonstrar que a autora teria, de fato, celebrado o contrato de empréstimo consignado, correta se mostra a declaração de inexistência de relação jurídica obrigacional, bem como a restituição dos débitos das parcelas decorrentes do negócio jurídico.
3. O desconto indevido de valores nos proventos da autora, em decorrência de contrato de empréstimo firmado em razão de fraude consistente em falsificação de documentos de identificação, integra o risco das operações bancárias e configura fortuito interno.
4. A instituição financeira, como prestadora de serviços bancários e financeiros, deve empreender os esforços para implementar os mecanismos básicos de controle e segurança típicos de sua atividade, com vistas a impedir a efetivação de contratações fraudulentas.
5. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479).
6. Restando comprovados os defeitos relativos à prestação dos serviços, atraiu a instituição recorrida a subsunção ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exsurgindo o dever de reparar os respectivos danos causados à autora.
7. Nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, o abalo moral é in re ipsa, isto é, não depende de comprovação da ofensa à honra objetiva ou subjetiva da vítima. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
7.1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar compatível com as condições pessoais das partes envolvidas e com a gravidade da conduta imputada ao ofensor, aplicados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
7.2. Ante as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, aliada à inadequada assistência por parte do banco à consumidora, tem-se que o valor arbitrado em primeiro grau, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), configura-se apto a compensar a vítima, não se constituindo em causa de enriquecimento ilícito, e desestimulando a reiteração da conduta danosa, sem se descurar do princípio da razoabilidade.
8. Apelação conhecida e improvida. Honorários majorados.